Tribunal: TJMT
Processo: 1001480-38.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001480-38.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANILO BARBOSA TASCA PORTO - CPF: 000.438.291-98 (APELANTE), IZABEL ALVES OLIVEIRA DE AVILA - CPF: 442.456.371-53 (APELADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Embargos à Execução. Cerceamento de defesa. Inexistência
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a execução por ausência de título executivo extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização de prova pericial.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses sustentadas pelas partes, concluindo pela inexistência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

4. O agravante não requereu expressamente a realização de prova pericial em momento oportuno, tendo, em sua resposta aos embargos, sustentado a desnecessidade da comprovação da assinatura e da causa debendi.

5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando ausente pedido expresso de produção de provas, sendo a interposição do agravo mera irresignação do recorrente com o desfecho da demanda.

6. A decisão recorrida deve ser mantida, pois a interposição do recurso representa apenas inconformismo da parte agravante, sem apresentar elementos novos capazes de alterar o julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Não há cerceamento de defesa quando a parte não requer expressamente a realização de prova pericial e, posteriormente, busca rediscutir a matéria por meio de agravo interno
”.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: N/A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DANILO BARBOSA TASCA PORTO contra a decisão monocrática do relator que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo agravante, mantendo a r. sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1001480-38.2022.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por IZABEL ALVES OLIVEIRA DE AVILA, julgou procedente os embargos e extinguiu a execução por ausência de título executivo extrajudicial (cf. Id. nº 232171258).

O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a realização de prova pericial essencial à instrução processual.

Aduz que o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao Embargante a produção de provas, constitui violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelecido nos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil (CPC).

Pede, pois, provimento ao recurso, para que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida a fim de que seja cassada a sentença, devolvendo-se os autos à primeira instância para que tenha seu regular prosseguimento (cf. Id. nº 249034175).

Nas contrarrazões, a agravada
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 251675190).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles expostos no recurso de Apelação interposto pela aqui agravada, e, naturalmente, já considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada.

Com efeito, a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pelo agravante, de modo que não há falar em nulidade de sentença por cerceamento de defesa, já que em nenhum momento requereu expressamente a realização de prova pericial, bastando ver que, em sua resposta aos embargos, defendeu a desnecessidade da comprovação da assinatura, assim como da causa debendi.

Nesse sentido, verifica-se que o julgamento da lide no estado não representou o alegado cerceamento de defesa, diante da ausência de requerimento expresso da apelante para a realização de outras provas.

Logo, a presente interposição retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto,
nego provimento
ao
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025